Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711636-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA, ENOQUE DA SILVA GONCALVES DECISÃO RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, do r. despacho (id. 25015078), nos seguintes termos: “1. Em primeiro lugar, retifique-se a autuação (assunto processual), pois os autos não tratam de ação anulatória. 2. Em segundo lugar, quanto à petição juntada por último pelo exequente (ID: 88170347), a emissão da certidão prevista no art. 828 do CPC/2015 já foi objeto de deferimento pela decisão inicial que proferi no ID: 87442712, item n. 7. Em relação ao requerimento referente à inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes (art. 728, § 3.o, CPC/2015), estou firme em que não se trata de dever legal, mas de faculdade a ser adotada a critério motivado do magistrado, de ofício ou mediante provocação, atento às circunstâncias do caso concreto. No caso dos autos, se o exequente encontrar dificuldade material em concretizar tal faculdade processual, deverá informar ao Juízo para adoção das providências pertinentes. 3. Prossiga-se a tramitação processual.” No entanto, do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que se trata de despacho facultando ao agravante-exequente, na hipótese de não conseguir incluir o nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, que comunique o Juízo para as providências pertinentes. Assim, não houve o indeferimento do pedido, apenas o MM. Juiz ponderou que a parte, caso queira, poderá inscrever o nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, não sendo necessária, nesse momento, a intervenção do Judiciário. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora